Tribunal: TJBA
Processo: 8083941-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083941-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA EXTINTIVA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 319, II, DO CPC. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

1.Cuida-se de Apelação que busca a reforma da Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inépcia da inicial por ausência de documento indispensável a lide.

2. O indeferimento da petição inicial foi calcado na falta de comprovante de endereço em nome da autora.

3. Nos termos do artigo 319 do CPC, a acionante deve declarar na petição inicial o seu domicílio e residência, não sendo exigida a juntada de comprovante de endereço de sua titularidade para a propositura da ação (artigo 320 do CPC ).

4. Assim, a exigência de comprovante de endereço em nome da Autora configura excesso de formalismo, sendo imperiosa a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8083941-19.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador - Ba, em que são Apelante
MARIA DA GLORIA DOS SANTOS DE JESUS
e Apelado
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

mr6